Tribunal: TJDFT
Processo: 0017115-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0017115-06.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA EMBARGADO: ESPÓLIO DE JORGE SALIM CAIED JUNIOR, PAULO ROBERTO RORIZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA, contra acórdão de ID – 20781962. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21157702. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se PAULO ROBERTO RORIZ e ESPÓLIO DE JORGE SALIM CAIED JUNIOR, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator